Tribunal: TJDFT
Processo: 0732241-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. ESTATUTO DO IDOSO. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL NÃO ADAPTADO À LEI N. 9.656/1998. MENSALIDADE. REAJUSTE ANUAL E POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. ÍNDICES. ADEQUAÇÃO. PARÂMETRO. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA.
1. Aos contratos de plano de saúde anteriores e não adaptados à Lei n. 9.656/1998, o Superior Tribunal de Justiça fixou a orientação de que, quanto aos reajustes financeiros anuais, se aplica “apenas o que estivesse estabelecido em cada contrato, ressalvada a possibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), de modo a proteger a parte hipossuficiente da relação jurídica”. Os reajustes por faixa etária também teriam ficado restritos ao estabelecido em cada contrato, observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e a não aplicação de percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.
2. A aplicabilidade do Estatuto do Idoso aos contratos de plano de saúde firmados anteriormente a sua vigência também restou estabelecida pelo Superior Tribunal, o que não impede, contudo, que reajustes venham a ser perpetrados em razão da mudança de faixa etária, se obedecidos os parâmetros acima delineados.
3. Diante da inexistência de previsão contratual clara e expressa, a ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar firmou Termo de Compromisso em 2004 com algumas operadoras de plano de saúde para estabelecer a forma de apuração do percentual do reajuste atuarial. Demonstrando a operadora a obediência aos parâmetros da ANS, e não havendo impugnação específica sobre o método estatístico realizado pela Agência Reguladora, nada a prover quanto à pretensa extinção dos aumentos a esse título.
4. Os reajustes por incremento de idade preenchem os parâmetros enumerados pelo STJ, se há expressa previsão contratual e adoção de índices que não oneram excessivamente o consumidor e nem impossibilitam sua continuidade no plano de saúde.
5. Recurso de apelação conhecido e não provido.